Tribunal: TJBA
Processo: 8069499-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069499-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DARLAN LUCENA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE SARGENTOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGADA PRETERIÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual objetivava assegurar a imediata participação de policiais militares em cursos promovidos pela Polícia Militar do Estado da Bahia (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e Curso Especial de Formação de Sargentos). Os agravantes obtiveram a reversão de suas passagens para a reserva remunerada, com efeitos retroativos a janeiro de 2021, e alegam direito líquido e certo à participação nos cursos com base na antiguidade que entendem fazer jus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar em mandado de segurança (fumus boni iuris e periculum in mora), especialmente no que tange à demonstração de direito líquido e certo dos impetrantes à participação nos cursos pretendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença de fundamento relevante (fumus boni iuris) e receio de ineficácia da medida (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009. A demonstração do alegado direito líquido e certo não prescinde de elementos que evidenciem: (i) que a reversão operada não preservou a antiguidade dos impetrantes; e (ii) que, mesmo observada a antiguidade alegada, a posição dos impetrantes seria suficiente para assegurar a participação nos cursos pretendidos, considerando o número limitado de vagas e o critério de antiguidade estabelecido nos editais. Nos termos do art. 126, § 1º da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar da Bahia), a promoção por antiguidade baseia-se na precedência hierárquica de um oficial PM sobre os demais de igual posto, dentro de um mesmo Quadro, decorrente do tempo de serviço. A ausência de elementos que permitam aferir, de plano, a exata posição dos impetrantes na lista de antiguidade e compará-la com a dos demais candidatos habilitados ao curso, fragiliza a visualização do alegado direito líquido e certo. Não evidenciada, a priori, a violação da precedência hierárquica dos impetrantes pelo tempo de serviço em face dos demais habilitados ao curso, não se justifica a concessão da liminar pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de liminar em mandado de segurança que visa assegurar participação em curso de formação de sargentos da Polícia Militar com base em critério de antiguidade exige a demonstração, de forma líquida e certa, não apenas da reversão da passagem para a reserva, mas também da posição do impetrante na lista de antiguidade que lhe assegure a vaga no curso pretendido, considerando o número limitado de oferta estabelecido em edital". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 126, § 1º; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80076179420208050150, Rel. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação 80094302120208050001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 05.07.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069499-80.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DARLAN LUCENA DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA